Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu das apelações dos agravantes em razão da ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação específica na apelação interposta pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
4. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.949.869, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.5.2023; STJ, AgRg no HC 820.576, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.5.2023; STJ, AgRg no HC 809.390, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8.5.2023; STJ, AgRg no HC 808.446, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8.5.2023; AgInt no AREsp n. 2.139.912, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.5.2023; TJDFT, Ag. Int. 0712493-75.2023.8.07.0006, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 21.5.2025; TJDFT, Ag. Int. 0735042-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025; TJDFT, 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025; TJDFT, Ag. Int. 0714596-86.2022.8.07.0007, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 7.8.2024.